Tribunal: CARF
Processo: 10665.905731/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.905731/2011-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.288 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO DE CSLL
Recorrente
POSTO PONTO ALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
realizar as seguintes providências: i)juntar aos autos as Per/Dcomp no
25353.47127.120603.1.3.03-7002 e 13407.31891.140906.1.7.03-5165; ii) juntar a Análise de
Crédito do Despacho Decisório objeto deste litígio; iii) Elaborar relatório circunstanciado para,
com base nos registros internos da Receita Federal, informar o que ocorreu com os seguintes
Per/Dcomps
25353.47127.120603.1.3.03-7002;
39224.69649.140906.1.7.03-3340
e
13407.31891.140906.1.7.03-5165, demonstrando quais estão ativos, se as retificações foram
recebidas pela Receita Federal e, se confirmado o recebimento de alguma das retificadoras (ou
de todas), qual está ativa e deve ser considerada para a presente análise. Caso seja qualquer
outra Per/Dcomp não analisada nestes autos, que seja feita a verificação de liquidez e certeza.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-82.996, de 17 de janeiro de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.905731/2011-44
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
03871.49115.180906.1.7.03-0333, transmitida eletronicamente em 18/09/2006, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
Exercício 2004 - 01/01/2003 a 31/12/2003.
Em 01/11/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório 009803659, o qual
homologou parcialmente as compensações declaradas por não confirmar estimativa
compensada de CSLL do mês de janeiro de 2003, perfazendo um total não reconhecido
de R$ 2.711,95.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 28/11/2011 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 13 a 14. Alega, em síntese, que o crédito lhe é devido, pois
realizou devidamente a compensação da estimativa de CSLL de janeiro de 2003 e
informa que o não reconhecimento da compensação deveu-se a informação errônea de
números de DCOMP retificados.
Ao final, solicita o reconhecimento do crédito referente à estimativa compensada do
mês de janeiro de 2003, bem como extinção do débito tributário e acessórios cobrados
pelo despacho decisório impugnado.
É o relatório.

A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que os débitos não haviam sido extintos pela compensação, vide trecho do
voto abaixo:
Tratam os autos de declaração de compensação, não homologada, para aproveitamento
de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003. A razão da não homologação foi
o não reconhecimento de compensação de estimativa de CSLL de janeiro de 2003. O
débito de estimativa não consta na Dcomp informada ou em sua retificadora ativa.
Em pesquisas ao sistemas da Receita Federal no dia 09/01/2019, constatou-se que o
débito de estimativa de CSLL de janeiro de 2003 de fato não foi extinto completamente.
(...)
Assim, uma vez comprovado que o débito em litígio foi amortizado apenas em R$
115,90, este será o valor reconhecido ao contribuinte.

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 02/07/2019 (e-
fls. 67) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário, cujo termo de solicitação de
juntada ocorreu aos 10/06/2019 (e-fls. 56 a 66), defendendo, em síntese:
(i) Aduz que tratam os autos de declaração de compensação, não homologada,
para aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003, sendo que a
Fiscalização apurou que a razão da não homologação foi o não reconhecimento de compensação
de estimativa de CSLL de janeiro de 2003. Tal pagamento de estimativa está sendo discutido nos
autos do PA no 10665.901107/2010-97. Entende que os processos guardam conexão entre si e
devem ser julgados em conjunto.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

(ii) Preliminarmente, defende a Recorrente a homologação tácita pelo seguinte
argumento:
Ocorre que a estimativa de janeiro de 2003 havia sido liquidada pela Recorrente por
meio da PER/DCOMP no 39224.69649.140906.1.7.03-3340 (PER/DCOMP original no
25353.47127.120603.1.3.03-7002 – fls. 20/28), que não foi objeto de análise por
parte da Autoridade Fiscal, estando a mesma, portanto, tacitamente homologada.
Em verdade, o que pretendeu a Autoridade Fiscal, ao denegar a PER/DCOMP referente
ao mês de janeiro de 2004 (PER/DCOMP 03871.49115.180906.1.7.03-0333), foi
denegar por via obliqua a PER/DCOMP de janeiro de 2003 (PER/DCOMP
25353.47127.120603.1.3.03-7002/39224.69649.140906.1.7.03-3340 - retificadora).
(...)
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. Nesse sentido, tendo sido transmitida
a
PER/DCOMP
no
25353.47127.120603.1.3.03-7002
(retificadora
no
39224.69649.140906.1.7.03-3304) em 14/09/2006, para quitação da estimativa do mês
de janeiro de 2003, e, até o presente momento, não foi objeto de deliberação por parte
da RFB, tem-se por tacitamente homologada a compensação, com a respectiva
extinção do crédito tributário.

(iii) A Recorrente defende que cometeu equívoco ao enviar a Per/Dcomp no
25353.47127.120603.1.3.03-7002 e, em razão do erro, promoveu a retificação da mesma,
atestando que apresentou as retificações de nos 39224.69649.140906.1.7.03-3340
(janeiro/2003);
13407.31891.140906.1.7.03-5165
(fevereiro/2003)
e
10739.40579.160307.1.7.03-2903 (março/2003), nas quais apontou como exercício correto
aquele de 2003 (ano-calendário 2002). Destaca que o Despacho Decisório no 009803659
homologou as compensações referentes aos meses de fevereiro e março de 2003, contudo não
homologou o mês de janeiro de 2003 injustificadamente.
(iv) Entende que a Decisão da DRJ incorreu no mesmo equívoco cometido no
Despacho decisório, ou seja, a desconsideração da retificação das informações indicadas, com
consequente negativa de homologação da compensação realizada pelo contribuinte, de modo
injustificado.
(iv) Por fim, requereu a conexão por continência com o processo de no
10665.901107/2010-97 e, em relação ao mérito, requer a procedência da DCOMP no
03871.49115.180906.1.7.03-0333.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
Incialmente, em relação à conexão, destaco que o presente processo se
fundamenta no Per/Dcomp de no 03871.49115.180906.1.7.03-0333, transmitida eletronicamente
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

em 18/09/2006, com base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido
apurado no Exercício 2004 – ano-calendário de 2003.
A citada Dcomp não foi homologada porque não restou demonstrado o pagamento
da estimativa relativa ao mês de janeiro de 2003. A Recorrente, por sua vez, destaca que o
pagamento da estimativa de janeiro de 2003 estaria sendo discutido nos autos do PA no
10665.901107/2010-97.
Como se pode concluir do breve relato acima, os processos (PA no
10665.901107/2010-97 e PA no 10665.905731/2011-44) tratam de Per/Dcomp diferentes e com
créditos diferentes, logo não há conexão entre os processos, nem há motivos para se determinar o
sobrestamento do presente feito.
Contudo, não obstante a independência dos processos, destaca-se que, em razão
de distribuição conjunta, os processos serão julgados na mesma sessão e, portanto, não haverá
nenhum prejuízo à Recorrente, pois ambos serão julgados na mesma sessão.
No que toca ao argumento de homologação tácita e também ao próprio mérito da
questão, verifico a necessidade de esclarecimentos por parte da Autoridade Fiscal para conclusão
do processo, senão vejamos:
A Recorrente alega existir homologação tácita porque a Per/Dcomp no
39224.69649.140906.1.7.03-3340 (PER/DCOMP original no 25353.47127.120603.1.3.03-7002),
que não foi objeto de análise por parte da Autoridade Fiscal.
No processo no 10665.901107/2010-97, a ação fiscal foi devida ao não
reconhecimento de compensação de estimativa de CSLL dos meses de janeiro, fevereiro e março
de 2002. Ou seja, em razão da não homologação das compensações realizadas no ano de 2002, é
que não houve a total homologação das compensações do ano de 2003, exigidas nos presentes
autos
A contribuinte apresentou Per/Dcomp de no 25353.47127.120603.1.3.03-7002,
contudo, como descrito no recurso voluntário, essa Per/Dcomp apresentava erro em relação ao
exercício a que se referia e, para corrigir o equívoco, a Recorrente apresentou as seguintes
retificações:
• Retificação através da Per/Dcomp no 39224.69649.140906.1.7.03-3340
Crédito saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2002, no valor de R$ 7.698,38
Débito CSLL (código 2484-01), período de apuração janeiro/2003, vencimento
28/03/2003, valor R$ 2.711,95
Retificação enviada no dia 14/09/2006, às 16:02h

• Retificação através da Per/Dcomp no 13407.31891.140906.1.7.03-5165
Crédito saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2002, no valor de R$ 7.698,38
Débito CSLL (código 2484-01), período de apuração fevereiro/2003, vencimento
31/03/2003, valor R$ 2.488,04
Retificação enviada no dia 14/09/2006, às 16:29h
A DRJ, ao analisar o pedido da Requerente, fundamentou o seguinte:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

Em pesquisas ao sistemas da Receita Federal no dia 09/01/2019, constatou-se que o
débito de estimativa de CSLL de janeiro de 2003 de fato não foi extinto completamente.
Abaixo segue tela demonstrando que ainda há saldo a pagar:

Assim, uma vez comprovado que o débito em litígio foi amortizado apenas em R$
115,90, este será o valor reconhecido ao contribuinte.
Pelo que se verifica em relação aos argumentos acima descritos, a DRJ levou em
consideração apenas a Per/Dcomp no 25353.47127.120603.1.3.03-7002 para fundamentar sua
decisão, como se as retificadoras não tivessem sido apresentadas.
Não há nos autos, contudo, informações acerca do que ocorreu com as
retificadoras, se foram acolhidas ou não, ou se apenas a Per/Dcomp original permanece ativa.
Tais informações são essenciais para análise do mérito, visto que uma vez
recebidas as retificações e identificada qual Per/Dcomp está ativa, poderemos identificar quais
pendências impossibilitaram a homologação do Per/Dcomp objeto deste litígio.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa possa realizar as
seguintes providências:
- juntar aos autos as Per/Dcomp nos 25353.47127.120603.1.3.03-7002 e
13407.31891.140906.1.7.03-5165;
- juntar a Análise de Crédito do Despacho Decisório objeto deste litígio;
- Elaborar relatório circunstanciado para, com base nos registros internos da
Receita Federal, informar o que ocorreu com os seguintes Per/Dcomps
25353.47127.120603.1.3.03-7002;
39224.69649.140906.1.7.03-3340
e
13407.31891.140906.1.7.03-5165, demonstrando quais estão ativos, se as retificações foram
recebidas pela Receita Federal e, se confirmado o recebimento de alguma das retificadoras (ou
de todas), qual está ativa e deve ser considerada para a presente análise. Caso seja qualquer outra
Per/Dcomp não analisada nestes autos, que seja feita a verificação de liquidez e certeza.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

Após a elaboração do relatório acima descrito, que seja concedido vistas à
Recorrente para, querendo, manifestar-se quanto ao mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital